Tribunal: TJDFT
Processo: 0711047-14.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711047-14.2021.8.07.0004 RECORRENTE: GERALDO DOS SANTOS SOUZA RECORRIDO: BANCO PAN S.A, F1 CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO QUANTO AO PEDIDO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO CELEBRADO ENTRE CONSUMIDOR E EMPRESA DE CONSULTORIA PARA A “COMPRA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS”. PAGAMENTO DE BOLETOS BANCÁRIOS. COMPROMISSO DE QUITAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS QUE CONCEDERAM REGULARMENTE OS EMPRÉSTIMOS. CADEIA DE FORNECIMENTO NÃO CARACTERIZADA. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE. I. Inovação quanto ao pedido no plano recursal encontra óbice nos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil. II. Prejuízo sofrido pelo consumidor em razão de ato ilícito praticado por quem o induziu a pagar boletos bancários, mediante promessa de quitação de empréstimos consignados, não pode ser imputado às instituições financeiras que os concederam regularmente e que não incorreram em qualquer ação ou omissão ilegal, nos termos do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. IV. Se os elementos de convicção dos autos não permitem concluir pela existência de unidade contratual ou de parceria empresarial apta a descortinar cadeia de fornecimento, não é possível responsabilizar instituições financeiras que concederam empréstimos por atos ilícitos praticados pela empresa que o consumidor favoreceu com o pagamento de boletos a fim de auferir vantagem financeira, presente o disposto nos artigos 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. V. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 110, 138 a 145, 186, 403 e 927, todos do Código Civil; 6o, III, 12, 30, e 42, caput e parágrafo único, estes do Código de Defesa do Consumidor, sustentando presentes os requisitos para o reconhecimento da responsabilidade solidária e objetiva dos recorridos. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 110, 138 a 145, 186, 403 e 927, todos do CC; 6o, III, 12, 30, e 42, caput e parágrafo único, estes do CDC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, ao afastar a responsabilização da parte recorrida no caso concreto, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012